Tribunal: TJDFT
Processo: 0736233-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM FAVOR DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A COOBRIGADO. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 272 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Em se tratando de devedores solidários, é faculdade do credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, de modo que se confere lastro ao demandante para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor.
2. Sendo responsável solidária pela integralidade da condenação que lhe foi imposta, em favor do ora agravado/credor, a agravante não pode se isentar da obrigação mediante habilitação do crédito no plano de recuperação judicial da codevedora Caenge S.A.
3. A recuperação judicial da devedora solidária não afasta a pretensão do cumprimento de sentença movida contra a codevedora, a qual não se encontra em situação de recuperação judicial, e tampouco afasta o caráter solidário da obrigação.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.